Tribunal: TJMT
Processo: 1023081-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023081-15.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CIRO DA SILVEIRA OLARIO - CPF: 701.006.751-15 (EMBARGANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A - CNPJ: 84.911.098/0001-29 (EMBARGANTE), BIANCA PREVIATTI - CPF: 091.260.089-63 (ADVOGADO), ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A - CNPJ: 84.911.098/0001-29 (APELADO), BIANCA PREVIATTI - CPF: 091.260.089-63 (ADVOGADO), CIRO DA SILVEIRA OLARIO - CPF: 701.006.751-15 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte embargada e negou provimento ao apelo
do embargante
, em ação que discutia vício de consentimento, publicidade enganosa e restituição de valores pagos em contrato de consórcio.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não ter enfrentado:

(i) dispositivos da CF/1988 (
arts
. 5o, XXXII, e 170, V);

(
ii
) dispositivos do CDC (
arts
. 6o, III, 37, § 1o, e 51, IV);

(
iii
) dispositivos da L. no 11.795/2008 (
arts
. 27, § 1o, e 30);

(
iv
) os Temas 312 do STJ e 332 do STF;
e

(v) a aplicação do princípio da boa-fé objetiva à hipótese de publicidade enganosa.

III. Razões de decidir.

1
. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e adequada, afastando o alegado vício de consentimento por ausência de prova de promessa de contemplação por lance 100% embutido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2
. O julgado expressamente aplicou a legislação consumerista (CDC) e a L. no 11.795/2008, especialmente no tocante às hipóteses de restituição e à natureza do contrato de consórcio.

3
. A jurisprudência aplicável (Tema 312/STJ) foi considerada, fixando-se o prazo de restituição em até 30 dias após o encerramento do grupo.

4
. A alegação de publicidade enganosa foi rechaçada ante a ausência de comprovação da prática e diante das cláusulas contratuais expressas sobre as condições
de contemplação.

5
. A boa-fé objetiva foi examinada no âmbito da taxa de administração, afastando-se sua pertinência para o reconhecimento de vício do consentimento na ausência de dolo ou erro relevante.

6
. A pretensão de rediscutir fundamentos e reverter o julgamento revela mero inconformismo, inadmissível na via dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito.

7
. O prequestionamento está garantido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que, de forma clara e fundamentada, analisa as questões suscitadas pelas partes, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, XXXII, e 170, V;
CDC,
arts
. 6o, III, 37, § 1o, e 51, IV; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; L. no 11.795/2008,
arts
. 27, § 1o, e 30.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
CIRO DA SILVEIRA OLARIO
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação Cível
, no qual
esta
5a Câmara de Direito Privado, à unanim
idade,
proveu parcialmente o recurso interposto pela parte embargada e desproveu o apelo interposto pelo embargante
.

Sustenta o embargante a existência de omissões e contradições no julgado, apontando, em síntese, que o acórdão deixou de enfrentar as seguintes matérias: i) os artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, da Constituição Federal;
ii
)
os artigos 6o, inciso III, 37, § 1o, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor;
iii
) os artigos 27, § 1o, e 30 da Lei no 11.795/2008;
iv
) os Temas 312 do STJ e 332 do STF; e v) a aplicação da boa-fé objetiva como fundamento para o reconhecimento de publicidade enganosa.

Com essas considerações, requer o prequestionamento das referidas normas, inclusive com efeitos infringentes.

Em suas contrarrazões (ID 296358399), o embargado se manifestou pela rejeição dos embargos.

O recurso é tempestivo
(ID
294216367
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
o
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)
1
. RECURSO DE
CIRO DA SILVEIRA OLARIO:

Assevera o apelante que foi induzido em erro por suposta promessa de contemplação imediata por lance 100% embutido, feita por prepostos da administradora, o que configuraria vício de consentimento e prática de publicidade enganosa. Requer, com base nisso, a devolução imediata e integral das quantias pagas, sem qualquer retenção, além da condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Tais pretensões, contudo, não merecem acolhimento.

De acordo com os
arts
. 2o e 3o da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, o
“grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados”
, que visa a
“reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”
.

Aliás, em se tratando de contrato de consórcio, a relação entre as partes é regida pelo CDC, por expressa previsão legal disposta no artigo 53, §2o, do referido diploma.

Nesse sentido:

(...) (STJ.
REsp
1269632/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 18/10/2011,
DJe
03/11/2011) (
g.n
.)

Não há dúvida de que um número considerável de consumidores busca reparar eventuais prejuízos porque teriam
sido,
em tese, ludibriados pela empresa demandada, ou por seus correspondentes locais.

Realmente, muitos desses feitos tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça. Outros, entretanto, foram julgados improcedentes pelo fato de o instrumento contratual escrito trazer cláusulas expressas da não garantia da data de contemplação e de não constar a informação de contemplação por lance embutido de 100%.

Com efeito, a despeito da fundamentação da sentença pela Magistrada
a quo
, o conjunto probatório coligido aos autos não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do referido Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, uma vez que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação, estão expressamente estipuladas na proposta de adesão (ID 283640414).

Assim, não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, em especial, que o autor teria sido induzido em erro no momento da contratação.

Sendo assim, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação por lance embutido 100%, ônus que cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Logo, acerca da devolução dos valores deverá atender aos ditames da Lei no 11.795/2008, na forma prevista no art. 30, que assim dispõe:

“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o”.

Nesse contexto:

(...)
(
TJMG -AC
: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (
g.n
)

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato e de desistir do negócio entabulado, quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

Diante disso, aplicável à causa a regra do Tema 312 do STJ, firmada pela Segunda Seção da referida Corte por ocasião do julgamento do
REsp
n. 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

Dessa maneira, correta a sentença ao determinar que a restituição se efetive até 30 dias após o encerramento do grupo, com atualização monetária e juros de mora.

Ademais, a alegação de danos morais decorrentes de frustração contratual ou de abordagem supostamente enganosa, mesmo que lastreada em elementos subjetivos como mensagens de texto e conversas com prepostos, não se desdobra automaticamente em violação à dignidade do autor.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é clara ao exigir, para a configuração de dano moral indenizável, a demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do indivíduo, o que não se extrai do conjunto probatório dos autos. A situação descrita — ainda que revele prática comercial reprovável — não extrapola os limites do descumprimento contratual ordinário, o qual se resolve pela via da reparação patrimonial.

Nesse aspecto também, a sentença deve ser mantida.

2. RECURSO DE ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A:

A administradora se insurge contra diversos pontos da sentença, notadamente em relação à necessidade de que a taxa de administração seja calculada sobre o valor total do crédito, conforme previsão contratual; à fixação dos juros de mora apenas após o vencimento da obrigação de restituição — ou seja, após o encerramento do grupo —; e à reforma da distribuição dos ônus de sucumbência, por ter sido vencedora da maior parte dos pedidos.

No entanto, tais pedidos também não devem prosperar.

No que concerne ao pedido para que a taxa de administração seja calculada sobre o valor total do crédito, tal pleito se confunde com a preliminar rebatida no decorrer deste
decisum
, sobre suposta sentença
ultra petita
.

Conforme já destacado na mencionada preliminar, ainda que o contrato estipule sua incidência sobre o valor integral da carta de crédito, mostra-se mais razoável a limitação sobre os valores efetivamente pagos, conforme aplicado pelo juízo, de modo a
preservar o equilíbrio contratual e impedir vantagem excessiva da administradora, sobretudo em hipóteses de rescisão antecipada, como no caso dos autos.

Sendo assim, a cobrança deve ser feita de acordo com o valor pago pelo consorciado, e não sobre o valor integral do bem.

A propósito:

(...)
(TJ-SP - Apelação Cível: 1008264-
74.2023.8.26 .
0004 São Paulo, Relator.: Luís H. B.
Franzé
, Data de Julgamento: 27/03/2024, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024) (
g.n
)

A ré pugna pela alteração do termo inicial dos juros de mora, sustentando que estes devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, e não da citação.

Nesse ponto, razão assiste à apelante.

Segundo entendimento pacífico do STJ, os juros de mora, na restituição das parcelas pagas por consorciado desistente ou excluído, incidem
a partir do momento em que se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso. Confira-se:

(...)
(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1519948 SP 2015/0051299-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/05/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2015) (
g.n
)

(...)

(STJ -
AgRg
no Ag no 1.070.792/PR; Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA; DJ 10/05/2010) (
g.n
)

Assim sendo, os juros de mora, na espécie, incidem, tão somente, a partir de quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso e, por qualquer motivo, não o
faz,
momento em que sua mora resta caracterizada, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Outrossim
, a apelante requer a reforma da distribuição dos ônus de sucumbência, sob o argumento de que restou vencedora na maior parte dos pedidos.

Contudo, sem razão.

A sentença reconheceu parcialmente o direito à restituição dos valores pagos, ainda que
postergando
a data de devolução. Além disso, rejeitou o pedido de indenização por danos morais e a restituição imediata. Diante desse cenário, o juízo fixou sucumbência recíproca, o que se mostra adequado e proporcional à divisão de êxito e insucesso entre as partes.

Não se justifica, pois, a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
, apenas para que os juros de mora, na espécie, incidam a partir de quando se esgota o prazo para a administradora proceder à restituição dos valores.

Ainda, nego provimento ao apelo de
CIRO DA SILVEIRA OLARIO
.

Diante do desprovimento do recurso de
CIRO DA SILVEIRA OLARIO
, majoro os honorários recursais, com relação a ele, de 10% para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
”

O acórdão embargado foi claro e suficientemente fundamentado quanto às questões de fato e de direito que embasaram a rejeição dos pedidos do autor. A decisão colegiada apreciou de forma expressa as alegações de vício de consentimento e publicidade enganosa, afastando-as à luz do conjunto probatório dos autos, por ausência de prova robusta quanto às supostas promessas de contemplação por lance com 100% embutido.

No tocante às alegadas omissões constitucionais e infraconstitucionais, cumpre destacar que não há, na sistemática do artigo 1.022 do CPC, exigência de que o julgado enfrente individualmente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, sendo suficiente que a fundamentação seja clara, coerente e apta a embasar a conclusão
adotada, como bem delineado no voto condutor
.

Em relação aos artigos 5o, inciso XXXII, e 170, inciso V, da Constituição Federal, bem como aos artigos 6o, inciso III, 37, § 1o, e 51, inciso IV, do CDC, verifica-se que os fundamentos do acórdão já abarcam, de forma implícita e suficiente, a aplicação da
principiologia
consumerista. Não há que se falar, portanto, em omissão relevante, mas sim em inconformismo com a conclusão do julgamento, pretensão que não se coaduna com os limites dos embargos de declaração.

Por fim, no que tange à suposta contradição quanto ao princípio da boa-fé objetiva, constata-se que não há qualquer incoerência interna no acórdão. A aplicação da boa-fé foi devidamente considerada nos limites da análise da cláusula de taxa de administração, não se revelando necessária sua invocação para fins de responsabilização da administradora por vício de consentimento, dada a ausência de prova concreta nesse sentido.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar
que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pelo
embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão d
o
embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além
do mais
, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa
equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
CIRO DA SILVEIRA OLARIO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025